Tribunal: TJDFT
Processo: 0716748-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA “PROPTER REM”. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante entendimento pacífico dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ, a dívida condominial tem natureza de obrigação “propter rem”, podendo, pois, ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, o que permite a penhora do imóvel mesmo que o proprietário não tenha participado da fase de conhecimento e não conste no título executivo, resguardado o eventual direito de regresso.
2. Recursos conhecidos. Apelação do embargado provida. Apelação do embargante prejudicada.